Tribunal: TJMT
Processo: 1015627-23.2020.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015627-23.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de insumos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALI MOHAMAD HAMMOUD - CPF: 027.889.341-49 (EMBARGADO), SAMIR HAMMOUD - CPF: 468.983.281-15 (ADVOGADO), MOHAMED ALI HAMMOUD - CPF: 691.966.481-04 (ADVOGADO), MAHASSINE JASSINE HAMOUD - CPF: 630.710.291-87 (EMBARGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ALI MOHAMAD HAMMOUD (EMBARGADO), MAHASSINE JASSINE HAMOUD - CPF: 630.710.291-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Invocação de dispositivos legais para fins de prequestionamento - A finalidade de prequestionar matérias ou dispositivos legais não autoriza o reexame de questões decididas no acórdão – Desnecessidade de menção explícita a dispositivos legais – "Mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada" (STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, julgado em 8/6/2016) – Impossibilidade de rediscussão da matéria devidamente apreciada – Natureza infringente dos embargos de declaração – Ausência das hipóteses previstas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil - Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
contra acórdão de desprovimento de recurso de Apelação Cível, e consequente manutenção da sentença combatida. Eis o teor da ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER. LAUDO MÉDICO. ÓBITO DO AUTOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Parte autora pleiteia a condenação da ré a arcar medicamento para tratamento de câncer, cuja necessidade foi apontada em laudo médico.

2. Prova farta da existência da doença e da necessidade de tratamento.

3. O artigo 12, inciso II, alínea g da Lei 9.656/98 prevê a cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares, abrangendo o medicamento necessário para a manutenção do tratamento da paciente, seja de uso oral ou não.

4. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça de ser abusiva a recusa de fornecimento de medicamento com base na alegação de ser ele off label, ou seja, para moléstia não prevista na bula, uma vez que é do médico a atribuição de conduzir o tratamento necessário.

5. Quantum indenizatório fixado em observância ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.”

Recorre a parte embargante requerendo o acolhimento e provimento do presente Embargos de Declaração, para fins de suprir a omissão, referente ao art. 12, inciso V, alínea “a” da Lei 9.656/98, os Recursos Especiais mencionada nos aclaratórios, restando devidamente prequestionados visando eventual arguição da mesma nas instâncias superiores em sede de Recurso Especial.

As contrarrazões foram apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”
(destaquei)

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, omissa é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a obscuridade se constata
“quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593), o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim, a contradição refere-se aos termos utilizados na fundamentação do decisum, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe
“em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593), o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a tais vícios, já que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo v. acórdão.

O embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão,
e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal
.

O que o embargante pretende é apenas rediscutir os fundamentos da decisão, na tentativa de reanálise da matéria sob a ótica desejada por ele, para que seja julgado procedente os pedidos formulados na inicial.

Não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, em que a pretensão da parte embargante é de revisitar a lide, pois o entendimento foi contrário à sua pretensão.

Destaco que o art. 1.025 do CPC/2015 dispõe que
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Realço que a Súmula no 98, do c. STJ, que dispõe que os "Embargos de Declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório", não configura óbice à imposição de penalidade na espécie, uma vez que a presente insurgência tem objetivo patente de rever temas oportunamente analisados, mas não de prequestionar questões não enfrentadas, haja vista que as razões recursais nem sequer contam com razoável fundamentação, sendo insuficiente que se afirme o intuito prequestionatório.

A jurisprudência é pacífica:

"AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO DE APELAÇÃO. COMPROVAÇÃO TARDIA DO PREPARO. DESERÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA.

1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, deve ser afastada a alegada violação ao art. 535 do Código de Processo Civil.

2. Na linha da jurisprudência desta Corte, a comprovação do preparo do recurso deve ser feita até o momento da sua interposição.

3. Identificado o caráter protelatório dos embargos de declaração ou o abuso dos recorrentes pela sua oposição, mantém-se multa do art. 538, parágrafo único, do CPC, afastando-se a aplicação da Súmula 98/STJ.

4. Agravo regimental a que se nega provimento."
(STJ- AgRg no REsp 1006852/ES. Relatora Mina Maria Isabel Gallotti. Data da Publicação: 30/05/2014).

Desse modo, a ausência de manifestação e indicação expressa de dispositivos legais mencionados pelas partes não implica em omissão do julgado quando o mesmo esgota a questão suscitada pelo Recorrente, porquanto, desnecessário o prequestionamento explícito.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração..

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023